Tribunal: TJMT
Processo: 1003632-72.2020.8.11.0086
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003632-72.2020.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO ANTONIO MOLINARI GAZOLA - CPF: 393.153.120-15 (EMBARGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA MOSENA - CPF: 447.387.140-15 (EMBARGADO), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), LUANA MARIA FERREIRA - CPF: 042.457.561-28 (ADVOGADO), DEASSIS MOREIRA LOPES - CPF: 249.950.531-15 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), TAIANA ORSI - CPF: 071.881.699-42 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), VANDA MARIA GRAPEGIA LOPES - CPF: 662.927.519-53 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO MOLINARI GAZOLA - CPF: 393.153.120-15 (EMBARGANTE), MARIA ANTONIA MOSENA - CPF: 447.387.140-15 (EMBARGANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), DEASSIS MOREIRA LOPES - CPF: 249.950.531-15 (EMBARGADO), VANDA MARIA GRAPEGIA LOPES - CPF: 662.927.519-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTAS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA ANTÔNIA MOSENA E OUTRO REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS POR DEASSIS MOREIRA LOPES E OUTRO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, por DEASSIS MOREIRA LOPES e OUTRO, e, de outro, por MARIA ANTÔNIA MOSENA e OUTRO, contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto em ação de execução de título extrajudicial. A parte embargante DEASSIS MOREIRA LOPES e OUTRO alegou omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. A parte embargante MARIA ANTÔNIA MOSENA e OUTRO sustentou omissões relativas à inaplicabilidade da cumulação de multas moratória e compensatória, à tempestividade do pagamento realizado em dia considerado feriado nacional, e à incidência do princípio da menor onerosidade do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso de apelação; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar aspectos relacionados à cumulação de multas contratuais, à tempestividade do pagamento efetuado em feriado nacional e à aplicação do princípio da menor onerosidade do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador rejeita os embargos opostos por MARIA ANTÔNIA MOSENA e OUTRO ao reconhecer que todas as matérias indicadas como omissas foram devidamente enfrentadas no acórdão.

4. Não se admite, em sede de embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, especialmente quando ausente qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A simples insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos declaratórios, sendo indevida sua utilização com fins meramente infringentes.

6. Por outro lado, os embargos opostos por DEASSIS MOREIRA LOPES e OUTRO são acolhidos, tendo em vista a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso de apelação.

7. O desprovimento do recurso atrai a aplicação do art. 85, §11, do CPC, autorizando a majoração dos honorários em favor da parte vencedora, observados os parâmetros de razoabilidade e os limites legais, tendo sido fixado o percentual em 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados quanto a MARIA ANTÔNIA MOSENA e OUTRO e acolhidos quanto a DEASSIS MOREIRA LOPES e OUTRO.

Tese de julgamento:

1. A rediscussão da matéria já decidida em acórdão fundamentado não se admite em embargos de declaração, salvo em caso de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

2. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais é cabível na instância recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando preenchidos os requisitos legais e o recurso for desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração oposto
DEASSIS MOREIRA LOPES
e
OUTRO e MARIA ANTÔNIA MOSENA
e
OUTRO,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
258389197, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto.

A parte embargante DEASSIS MOREIRA LOPES
e
OUTRO em suas razões
(ID.

272116357
), requer conhecimento e ao final acolhimento do presente recurso de Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão a que se refere à majoração dos honorários sucumbenciais.

A parte embargante MARIA ANTÔNIA MOSENA
e
OUTRO em suas razões
(ID.

274394360
), alega a existência de omissão no julgado quanto à inaplicabilidade do precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que veda a cumulação das multas moratória e compensatória.

Aduz, foi desconsiderado de que o dia 30 de março de 2018 foi feriado nacional (Paixão de Cristo), circunstância que demonstra o adimplemento tempestivo da obrigação e impõe a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afirma que restou igualmente omissa a análise da incidência do princípio da menor onerosidade do devedor, razão pela qual se acolhem os embargos de declaração, a fim de suprir as omissões apontadas, afastando-se, por conseguinte, a aplicação cumulativa, majorada e indevida das multas, porquanto incompatível com o ordenamento jurídico vigente.

Contrarrazões sob ID. 277272355 e ID. 274774369

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante
MARIA ANTÔNIA MOSENA e OUTRO
elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

A ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000601-44.2020.8.11.0086, objeto dos embargos, foi ajuizada pelos exequentes, ora apelados, com o objetivo de satisfazer crédito decorrente de uma Escritura Pública de Empréstimo na modalidade de Mútuo Pecuário com Garantia Real Hipotecária, firmada em 23 de setembro de 2015.

Narraram os exequentes e embargados naqueles autos serem credores do valor de 382.160,16 (trezentos e oitenta e dois mil e cento e sessenta reais e dezesseis centavos), pois, os executados, ora embargantes e apelantes, não quitaram as obrigações nos prazos estipulados, resultando na execução da cláusula de restituição, na incidência de multas por inadimplemento e descumprimento contratual, além da aplicação de juros e correção monetária.

Informaram que os executados efetuaram o pagamento parcial no total de R$ 152.813,00 (cento e cinquenta e dois mil oitocentos e treze reais) de forma parcelada, sempre após os vencimentos originais das prestações. Em razão desses atrasos, foram aplicadas as penalidades previstas no contrato, incluindo a execução da cláusula de restituição.

Os embargantes, por sua vez, alegam que a execução ocorre em valor superior ao devido, pois já teriam realizado pagamentos parciais, além da ocorrência de cobranças indevidas.

Quanto à alegação de excesso de execução, verifica-se que em impugnação aos embargos, foi suscitado que os valores pagos referem-se ao arrendamento anual, e não à restituição das arrobas de gado, motivo pelo qual os exequentes e apelados requereram a incidência da multa da cláusula 7a do contrato em voga, devido ao atraso no pagamento das 361 arrobas de gado.

Os embargantes, agora apelantes, foram intimados a apresentar comprovantes dos pagamentos anuais, o que permitiria verificar se os valores quitados correspondiam à restituição. No entanto, não atenderam à intimação.

No processo, o ônus da prova cabe à parte que alega um fato capaz de modificar, extinguir ou impedir o direito da outra parte, conforme previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso, os embargantes tinham o dever de comprovar que os valores pagos correspondiam à restituição contratual e não ao pagamento do arrendamento anual. No entanto, permaneceram inertes, não apresentando os comprovantes exigidos, o que resultou no reconhecimento da validade da cobrança realizada pelos exequentes, bem como da incidência das multas por descumprimentos.

Assim, a alegação de pagamento parcial da restituição não pode ser acolhida, uma vez que os embargantes não comprovaram que os valores se referiam à restituição e não ao pagamento das parcelas anuais de arrendamento.

Sabe-se que a prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor, dessa forma, ante a ausência de comprovação específica, não há como reconhecer a existência de excesso de execução.

(...)

m continuidade, a aplicação da multa prevista na cláusula 7a do contrato deve ser mantida, pois decorre de obrigação livremente pactuada entre as partes, cuja exigibilidade está amparada no princípio da força obrigatória dos contratos, previsto no artigo 421 do Código Civil.

O argumento de que o pagamento da última parcela ocorreu com apenas um dia de atraso não afasta a mora, uma vez que o contrato estipulou prazo expresso para o adimplemento, e qualquer descumprimento, ainda que mínimo, autoriza a incidência da penalidade ajustada.

Além disso, a multa contratual possui natureza moratória, sendo uma consequência direta do inadimplemento, independentemente da extensão do atraso.

Nesse espeque, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade não pode ser invocado para afastar penalidades válidas e previamente acordadas entre partes capazes. A exigência da multa não caracteriza enriquecimento ilícito dos exequentes, pois não há cobrança indevida ou desproporcional, mas apenas a execução do contrato nos exatos termos em que foi firmado.

Este sodalício já manifestou entendimento de que o descumprimento de cláusula contratual, mesmo que parcial, não impede a aplicação da multa se esta estiver expressamente prevista e não for manifestamente abusiva.

(...)

Portanto, a penalidade deve ser mantida, uma vez que a parte inadimplente não pode se beneficiar de seu próprio descumprimento.

Em sequencia, cumpre assentar que a cumulação da multa compensatória e da multa moratória é possível, desde que os fatos geradores sejam distintos.

A multa moratória tem natureza punitiva e busca penalizar o atraso no cumprimento da obrigação, incentivando o devedor a adimplir tempestivamente. Já a multa compensatória possui caráter indenizatório, servindo para reparar o credor pelo descumprimento do contrato.

(...)

No caso em análise, não há que se falar em bis in idem, pois as penalidades aplicadas possuem naturezas distintas e decorrem de fatos geradores diversos.

Nesse mesmo viés, a incidência de correção monetária e juros sobre obrigações inadimplidas são legais e decorrem da necessidade de preservar o equilíbrio econômico do contrato, impedindo o enriquecimento ilícito do devedor e garantindo a justa recomposição do valor devido ao credor.

A correção monetária não representa penalidade, mas sim um mecanismo de atualização do poder de compra da moeda, evitando que a inflação reduza o valor real da obrigação, prevista expressamente no artigo 389 do Código Civil.

Os juros, por sua vez, previstos no artigo 395 do Código Civil, decorrem do atraso no cumprimento da obrigação e têm caráter punitivo, incentivando o pagamento tempestivo.

No âmbito contratual, havendo previsão expressa para a aplicação de correção monetária e juros, sua cobrança é plenamente válida, desde que respeite os limites legais.

(...)

Em idêntica perspectiva, os juros decorrem automaticamente do inadimplemento da obrigação. Essa característica está fundamentada nos artigos 389 e 395 do Código Civil, os quais estabelecem que, havendo descumprimento da obrigação, o devedor responde pelos prejuízos causados, incluindo juros.

(...)

Prosseguindo, irresigna-se a parte apelante, com a ordem de execução de crédito com garantia real, afirmando que a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia, independentemente de pertencer ao devedor ou a terceiro garantidor.

O artigo 835, § 3o, determina que, na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia. Contudo, essa prioridade não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais, quando a alienação do bem se mostrar inviável, incerta ou excessivamente onerosa, prejudicando os interesses do credor. Nesses casos, admite-se a penhora de outros bens, considerando as circunstâncias específicas do caso.

Não há prova incontestável de que a execução possa se viabilizar exclusivamente com a penhora do bem indicado, uma vez que não há elementos concretos que garantam sua liquidez e suficiência para a satisfação do crédito. A simples existência da garantia não assegura, por si só, que sua alienação será suficiente ou viável dentro do curso processual, sendo necessário avaliar as circunstâncias específicas do caso para determinar a adequação da constrição.

A ausência de elementos concretos que comprovem a suficiência desse bem para cobrir integralmente o débito justifica a possibilidade de outras medidas executivas, assegurando a plena satisfação do crédito do exequente.

(...)

Além disso, a execução não pode estar condicionada apenas à penhora do bem garantido, especialmente quando há incertezas quanto à sua efetividade.

Derradeiramente, a cumulação de honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução é plenamente possível. Isso ocorre porque a execução e os embargos são ações autônomas, cada uma com sua própria estrutura processual e ônus sucumbenciais distintos.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

Por sua vez a parte embargante DEASSIS MOREIRA LOPES e OUTRO requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado.

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%).

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte vencida em primeira instância, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Isso porque, ao recorrer sem lograr êxito, o recorrente dá causa à manutenção da atuação do patrono da parte vencedora em instância superior, justificando-se o acréscimo da verba honorária, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos na legislação processual.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por MARIA ANTÔNIA MOSENA e OUTRO, e,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por

DEASSIS MOREIRA LOPES e OUTRO para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025